Tribunal: STF
Processo: RHC 272624
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.060.040, in verbis: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus em razão de reiteração de pedidos, posteriormente integrada por embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes. 
2. Agravante sustenta que o presente habeas corpus não configura reiteração do HC 974.832/SP, por ter objeto diverso, consistente na alegada violação ao sistema acusatório, em razão de parecer do Ministério Público estadual, em grau recursal, favorável ao provimento da apelação defensiva para reconhecer a ilicitude de prova obtida mediante ingresso policial em domicílio. 
3. Requer-se o provimento do agravo regimental para o reconhecimento da violação ao sistema acusatório, com declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e consequente absolvição do agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da condenação a despeito do parecer do Ministério Público estadual ter sido favorável à apelação defensiva; e (ii) saber se o pedido de reconhecimento de nulidade da busca domiciliar configura reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado contra o mesmo acórdão e referente às mesmas provas colhidas na ação penal de origem, impedindo o conhecimento da nova impetração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A alegada violação ao sistema acusatório não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a manifestação do Ministério Público como custos legis, pela ilicitude das provas, não vincula o órgão julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado. 
7. Quanto à suposta nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o presente habeas corpus reproduz pedido idêntico ao formulado no HC 974.832/SP, não conhecido em decisão anterior. Ambas impetrações se voltam contra o mesmo acórdão e discutem a validade das provas obtidas na mesma ação penal, o que caracteriza reiteração de pedidos e obsta o conhecimento do novo mandamus sobre o tema. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar, em habeas corpus, tese não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 
2. A reiteração de habeas corpus com o mesmo objeto, dirigido contra o mesmo acórdão e relativo às mesmas provas, impede o conhecimento da nova impetração.”
 
Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei n° 10.826/2003.
Em sede de apelação, a condenação foi mantida pelo Tribunal de origem.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da prova e em suposta violação ao sistema acusatório.
Narra que o “titular da ação penal emitiu Parecer em sede recursal e opinou pelo reconhecimento da nulidade das provas que geraram a ação penal em tela”, de modo que “tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório”. Destaca que “o juiz não pode atuar de ofício, sendo vedada a condenação sem acusação penal” e que “o art. 385 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de condenação ainda que o Ministério Público tenha deliberado pela absolvição, não foi recepcionado pela Constituição de 1988”. Sustenta, ainda, que “tendo o Tribunal estadual negado provimento ao recurso da defesa, fazendo alusão ao Parecer do Ministério Público, a jurisdição daquele juízo se encerrou e, assim, abriu-se a competência do Tribunal Superior, de modo não haver espaço para falar em supressão de instância”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, postula-se a reforma da decisão agravada para que haja a concessão da ordem em caráter LIMINAR e, no mérito, torna-la em definitivo para que seja reconhecido e provido o presente writ, para que, seguindo a regra do sistema acusatório, seja declarada a nulidade das provas obtidas e o paciente absolvido.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Consoante já destacado, da leitura do acórdão questionado, observa-se que a suposta violação ao sistema acusatório, em razão do parecer emitido pelo Ministério Público Estadual ter sido favorável ao provimento da apelação da defesa, não foi objeto de análise pelo Colegiado estadual. 
Nesse contexto, não se verificou a manifestação do Tribunal de origem sobre a questão aqui deduzida, de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
É certo que referido tema deveria ter sido suscitado perante o Tribunal de origem, por meio de embargos de declaração, pois esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e ações cabíveis nas instâncias ordinárias, sendo necessário o exaurimento da instância a quo para inaugurar a competência deste Superior Tribunal de Justiça. 
Nessa esteira [...]
Ainda que assim não fosse, "a jurisprudência também estabelece que a manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal." (HC n. 976.113/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). 
Em acréscimo, cumpre destacar que acerca da suposta nulidade da busca domiciliar, o presente habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no HC 974.832/SP, que, por decisão proferida em 20/2/2025, não foi conhecido. Ambas as ações se insurgem contra o mesmo acórdão e tratam das provas obtidas nos autos da Ação Penal n. 1502300-55.2023.8.26.0291. A matéria controvertida - a que se refere o citado parecer ministerial favorável à pretensão da defesa - já foi analisada por esta Corte Superior, o que configura reiteração de pedidos, e obsta o conhecimento deste mandamus quanto ao mencionado tema. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”

Com efeito, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a suposta violação ao sistema acusatório, em razão do parecer emitido pelo Ministério Público Estadual ter sido favorável ao provimento da apelação da defesa, não foi objeto de análise pelo Colegiado estadual”, bem como porque “acerca da suposta nulidade da busca domiciliar, o presente habeas corpus reproduz pedido idêntico ao formulado no HC 974.832/SP, não conhecido em decisão anterior. Ambas impetrações se voltam contra o mesmo acórdão e discutem a validade das provas obtidas na mesma ação penal, o que caracteriza reiteração de pedidos e obsta o conhecimento do novo mandamus sobre o tema”.
Destarte, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Demais disso, o Tribunal a quo destacou que “a manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal”. Assim, a decisão impugnada não diverge do entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o julgador não está vinculado ao parecer exarado pelo Ministério Público em sede recursal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. PRETENDE-SE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, § 1º, combinado com os arts. 225, parágrafo único, e 226, II, todos do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, a partir das alegações finais, sob o fundamento de que “houve nítida violação ao sistema acusatório com a condenação do Paciente em contrariedade à manifestação do Parquet”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a tese defensiva veiculada neste habeas corpus . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 5. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público, conforme o art. 385 do Código de Processo Penal, que foi considerado constitucional. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 270.423-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6/5/2026 - grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. 2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente. 3. (...). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 185.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  DJe de 5/8/2020 - grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 185.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021 - grifei).

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente